Tribunal: TJBA
Processo: 0501358-49.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501358-49.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS

APELADO: LEIDIVAN BASTOS COUTO

Advogado(s)
:
ERICA FERNANDES DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito do autor à nomeação, diante da preterição arbitrária verificada em razão de contratações temporárias durante a vigência do concurso público. O embargante alega omissão e erro de premissa, sustentando que não houve contratações precárias para o mesmo cargo e que o candidato fora das vagas tem mera expectativa de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa ao reconhecer a preterição do candidato aprovado fora das vagas, diante de contratações temporárias realizadas pela Administração durante a vigência do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente os documentos que evidenciaram a contratação de servidores temporários para atribuições inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem durante a validade do certame, reconhecendo a preterição do embargado, classificado na 12ª posição.

4. A alegação de ausência de contratação precária para o mesmo cargo foi enfrentada e refutada com base nos documentos constantes dos autos (IDs 53514414, 53514415 e 53514417/53514522), que demonstram a necessidade do serviço e a substituição por vínculos precários.

5. O acórdão reconheceu que, embora a aprovação fora das vagas não gere direito subjetivo em regra, tal direito surge excepcionalmente quando há preterição arbitrária, notadamente por contratações temporárias durante a vigência do concurso, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

6. A tese de expectativa de direito foi analisada à luz do art. 37, II e IV, da CF/88, sendo expressamente afastada diante da prova de preterição.

7. A contradição apta a embasar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, inexistente no caso concreto. A divergência entre a tese da parte e a fundamentação do acórdão não configura vício integrativo.

8. A fundamentação do acórdão encontra-se em consonância com o princípio do livre convencimento motivado e com o art. 489, §1º, do CPC, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

9. O STJ admite efeitos infringentes em embargos de declaração somente quando sanado vício relevante, o que não se verifica, já que a decisão impugnada está devidamente fundamentada e respaldada em prova documental.

10. O pedido de prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária para o exercício de atribuições próprias do cargo ofertado em concurso público, durante a sua vigência, caracteriza preterição do candidato aprovado e gera direito subjetivo à nomeação, mesmo que classificado fora das vagas inicialmente previstas.

2. O reconhecimento da preterição deve observar a análise concreta do caso, com base em prova documental robusta que evidencie a necessidade do serviço e a substituição por vínculos precários.

3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.12.2023.

TJ-BA, Apelação 8137065-14.2022.8.05.0001, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, DJ 09.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA